Tribunal: TJBA
Processo: 8002399-96.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002399-96.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DECOLAR. COM LTDA.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, MARCELO FERREIRA BORTOLINI

APELADO: C. G. M. e outros (4)

Advogado(s)
:
THALMUS RODRIGUES AZEVEDO, RAQUEL AZEVEDO DE OLIVEIRA, STEFANNY KAROLLINY MACHADO CAIRES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DECOLAR.COM LTDA. contra Acórdão que manteve a sua condenação solidária por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços turísticos, consistentes na venda de passagens para voo inexistente, o que resultou no desamparo de duas crianças em aeroporto. O Acórdão afastou a alegação de ilegitimidade passiva e manteve o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 para cada autora.

II. Questão em discussão

Discute-se se o Acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto à legitimidade da intermediadora DECOLAR.COM LTDA., à fixação do valor da indenização por danos morais e à ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais, com pretensão de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O Acórdão foi claro ao reconhecer a responsabilidade solidária da agência de viagens com base no Código de Defesa do Consumidor.

A fundamentação quanto ao valor da indenização foi expressamente detalhada, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O pleito de prequestionamento não obriga a manifestação literal sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente a apreciação da matéria de fundo.

Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos que visam apenas rediscutir fundamentos já enfrentados no Acórdão. 2. A pretensão de prequestionamento não exige manifestação literal sobre todos os dispositivos legais indicados, desde que a matéria tenha sido suficientemente apreciada."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 98 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de n.º
8002399-96.2023.8.05.0274
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
DECOLAR. COM LTDA
e
C. G. M.
e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, com efeitos infringentes, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA